Tribunal: TJSP
Processo: 1021517-43.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pretendido reconhecimento de abusividade do Custo Efetivo Total (CET), sob o fundamento de não estar de acordo com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Descabimento. Instrução Normativa que limita a taxa de juros remuneratórios, e não o custo efetivo total. Manutenção da sentença.

Ementa:
REVISÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Pretendido reconhecimento de abusividade do Custo Efetivo Total (CET), sob o fundamento de não estar de acordo com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Descabimento. Instrução Normativa que limita a taxa de juros remuneratórios, e não o custo efetivo total. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021517-43.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA
HELENA NEVES, é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021517-43.2020.8.26.0196 -Voto no 22461 RA
2
Voto no 22461
Apelação no 1021517-43.2020.8.26.0196
Apelantes: Maria Helena Neves
Apelado: Banco Cetelem S/A
Comarca: Franca
Juiz Sentenciante: Humberto Rocha
REVISÃO.
Contrato
bancário.

Empréstimo
consignado em benefício previdenciário. Pretendido
reconhecimento de abusividade do Custo Efetivo Total
(CET), sob o fundamento de não estar de acordo com
os limites estabelecidos pela Instrução Normativa
INSS/PRES
28/2008.
Descabimento.
Instrução
Normativa que limita a taxa de juros remuneratórios, e
não o custo efetivo total. Manutenção da sentença.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
cumulada com restituição proposta por MARIA HELENA NEVES em
face do BANCO CETELEM S/A, alegando, em apertada síntese, ter
firmado contrato de financiamento com o requerido, contudo o
contrato está eivado de cláusulas abusivas, os juros e demais encargos
foram exigidos em percentuais superiores aos permitidos legalmente, o
que acarreta anatocismo. Assim, anela a revisão do contrato para
declarar a nulidade das cláusulas abusivas, bem como os encargos
indevidos, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado
e restituindo o valor cobrado indevidamente.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 188/196.
Apela a autora. Aduz que foram realizados juros
excessivos, especialmente por que no contrato foi aplicado o custo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021517-43.2020.8.26.0196 -Voto no 22461 RA
3
efetivo total de 2,22% ao mês, contrariando a instrução normativa
INSS/PRES n. 28/2008, requerendo, pois, seja aplicado o limite
máximo de 2,08% ao mês, bem como a restituição do valor cobrado
indevidamente em dobro.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Não comporta acolhida o inconformismo.
Pretende a autora promover revisão da cédula de crédito
bancário com pagamento por consignação em folha de pagamento

CCB (fls. 164/166) n. 5183044881918, firmado em 11/5/2018.
O valor total financiado correspondeu a R$ 10.281,58,
com previsão de taxa de juros mensal de 2,08%, e anual de 28,02%.
Sustenta a autora que o percentual de Custo Efetivo
Total (2,22% ao mês, e 30,64% ao ano) não observou o art. 13, II, da
Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/2008, com a redação dada
pela Instrução Normativa n. 92/2017, vigente à época da celebração do
contrato: “A taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e
oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo
efetivo do empréstimo.”
Sem embargo, a taxa de juros pactuada (2,08% ao mês)
observa os parâmetros exigidos pela redação da Instrução Normativa
vigente por ocasião da celebração do contrato.
Registre-se que a taxa prevista na Instrução Normativa
é a de juros remuneratórios, que não se confunde com o CET (custo
efetivo total).
Aliás,
na
referida
instrução
normativa
não
há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021517-43.2020.8.26.0196 -Voto no 22461 RA
4
especificação ou limitação ao custo efetivo total, seja mensal ou anual,
contrariamente ao que entendeu a apelante. Houve apenas
determinação de que os contratos devem indicar o custo efetivo total
da operação contratada.
O Custo Efetivo Total, instituído pela Resolução n.
3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, tem a finalidade
de facilitar o entendimento do consumidor sobre os contratos de
crédito divulgados pelas instituições financeiras e a comparação do
preço total do financiamento que lhe é oferecido. Refere a um
indicador do percentual do total de encargos e despesas incidentes
sobre o valor contratado, e, logicamente, não está adstrito aos juros
remuneratórios, abrangendo outras tarifas ou tributos ou outras
despesas bancárias.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste
índice deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo
banco, na hipótese de contratação da operação de crédito proposta ao
cliente, conforme segue:
“As instituições financeiras e as sociedades de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de
operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro com pessoas naturais e com microempresas
e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
devem informar o custo total da operação, expresso na
forma de taxa percentual anual, calculada de acordo
com a fórmula constante do anexo a esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o
que deve integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021517-43.2020.8.26.0196 -Voto no 22461 RA
5
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato,
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços
de terceiros contratados pela instituição, inclusive
quando essas despesas forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já
que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas
cobradas do cliente.
Dessume-se que o percentual do CET, correspondente a
2,22% ao mês, decorreu, logicamente, da também incidência do IOF
contratado; certo que as taxas, tanto dos juros remuneratórios, quanto
do Custo Efetivo Total, encerram percentual compatível à média do
mercado, para operações da mesma natureza, não se vislumbrando
qualquer desproporção ou abuso; certo que, consoante entendimento
do STJ, há abuso 'quando o percentual avençado exacerbar uma vez e
meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado' (STJ, AgRg no
REsp 1.256.894, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/10/2012).
Tudo a indicar que a sentença deve ser mantida, uma
vez que não se vislumbra de desequilíbrio contratual, nem, tampouco,
abusividade, com majoração dos honorários advocatícios para R$
1.20,00, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator